Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença, em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material, moral e estético, vez que não identificado o nexo de causalidade entre as cirurgias plásticas e os resultados insatisfatórios.
2. A responsabilidade do médico é subjetiva, devendo ser analisada a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade. 2.1. Por outro lado, a obrigação do cirurgião em procedimentos estéticos é de resultado, de modo que há uma presunção de responsabilidade do médico, cabendo a ele comprovar excludente de responsabilidade pelos danos causados à paciente.
3. A prova pericial produzida nos autos confirmou que o resultado cicatricial sofrido pela paciente pode ser considerado um processo imprevisível, diante das particularidades individuais do organismo de cada indivíduo. 3.1. Concluiu-se pela ausência de nexo de causalidade entre a técnica empregada nas cirurgias e os resultados estéticos, além de que a paciente foi previamente informada sobre os riscos de queloide no Termo de Consentimento por ela assinado.
4. Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre as cirurgias e os resultados insatisfatórios narrados pela Apelante, de modo que não há responsabilidade atribuível ao Apelado.
5. Apelo conhecido e desprovido. Majoração de honorários recursais.